Tribunal: TJPA
Processo: 0008004-69.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-07-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÃÃO DE RESCISÄO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÃÄO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÃÄO POR BENFEITORAS E TUTELA DE URGÃNCIA. VENDA DE VEÃCULOS. ALIENAÃÃO FIDUCIÃRIA. RESTRIÃÃO VEICULAR. ANTECIPAÃÃO DE TUTELA. ART. 300 DO NCPC. DIREITO DE RETENÃÃO. AUSÃNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgÃªncia serÃ¡ concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado Ãºtil do processo. Da anÃ¡lise dos autos, nÃ£o se tem a seguranÃ§a necessÃ¡ria para o deferimento da tutela de urgÃªncia pretendida pela parte recorrente, porquanto inconsistente sua probabilidade de direito, de modo que deve ser oportunizado o contraditÃ3rio nos autos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÃNIME

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008004-69.2017.814.0000
AGRAVANTE: GIRAMUNDO TRANSPORTES
ADVOGADO: RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB/PA 13.386
AGRAVADO: UNIRIOS RODOFLUVIAL E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO: ANTÔNIO MILÉO GOMES E OUTRO - OAB/PA 1.366
AGRAVADO: BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: TRANSPORTADORA COLOMBO LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCIS
¿O CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇ¿
O DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇ¿O POR BENFEITORAS E TUTELA DE URGÊNCIA
. VENDA DE VEÍCULOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO VEICULAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 DO NCPC. DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte recorrente, porquanto inconsistente sua probabilidade de direito, de modo que deve ser oportunizado o contraditório nos autos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ ROBERTO P. M. BEZERRA JUNIOR, pelo Plenário Virtual.

Belém, 06 de julho de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008004-69.2017.814.0000
AGRAVANTE: GIRAMUNDO TRANSPORTES
ADVOGADO: RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB/PA 13.386
AGRAVADO: UNIRIOS RODOFLUVIAL E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO: ANTÔNIO MILÉO GOMES E OUTRO - OAB/PA 1.366
AGRAVADO: BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: TRANSPORTADORA COLOMBO LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA.
, em face da decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos de
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Benfeitorias
(Proc. n.º 0006976-79.2016.814.0201), ajuizada por GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA. contra
UNIRIOS RODOFLUVIAL E COMÉRCIO LTDA.
, que DEFERIU PARCIALMENTE a tutela de urgência, apenas para determinar a sustação dos efeitos da devolução dos cheques de nº. 2796, 2797, 2798 e 2799, de titularidade da agravante (inscrição nos cadastros restritivos), INDEFERINDO o pedido de retenção na posse dos veículos objetos do contrato de compra e venda, conforme decisão às fls. 19/22.

A problemática inicial consiste, em apertada síntese, no suposto descumprimento dos termos do contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, tendo como objeto a transação de 32 (trinta e dois) veículos usados, com pagamento de R$ 1.315.000,00 (hum milhão trezentos quinze reais). Informa na inicial que o réu
UNIRIOS

RODOFLUVIAL E COMÉRCIO LTDA.
não transferiu a propriedade dos automóveis para o nome do autor
GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA.
, pois ainda estariam em nome de terceiros. Relata que necessitou fazer benfeitorias nos automóveis que totalizaram R$351.240,18 (trezentos e cinquenta e um mil duzentos e quarenta reais e dezoito centavos), pois estariam com mais de 10 (dez) anos de uso. Em razão do não cumprimento da obrigação contratual por parte da vendedora Requerida, sustou os cheques previamente emitidos.

Em suas razões (fls. 2/14), pugna pela reforma da decisão recorrida, vez que a decisão recorrida deveria autorizar a retenção dos veículos de titularidade da empresa UNIRIOS LTDA., por expressa previsão contratual, para evitar o ajuizamento e deferimento de ordem de busca e apreensão para retomada dos bens pactuados e por ter pago boa parte dos valores acordados, não sendo justo que após tal pagamento e reforma dos automóveis, estes venham a ser retirados de sua posse. Frisa, ainda, que não requereu a autorização para reter os veículos de propriedade das empresas Banco Itauleasing e Transportadora Colombo, apenas com relação à UNIRIOS LTDA. (parte com quem foi celebrado o contrato).

Juntou documentos obrigatórios e facultativos (fls. 15/240).

Distribuídos os autos à fl. 241, proferi despacho no sentido de que o procurador assinasse a via original do recurso, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (fl. 243), o que foi efetivamente cumprido.

Em decisão de fls. 244/245, deferi o pedido de efeito suspensivo ativo, no sentido de deferir o direito de retenção dos veículos que estivessem livres e sem encargos de alienação em propriedade da empresa UNIRIOS LTDA., ficando impedida de reaver a posse dos bens até a decisão de mérito, mantendo a decisão de 1º grau em relação aos veículos que estivessem na titularidade das outras agravadas e alienados/arrendados.

A parte agravada UNIRIOS RODOFLUVIAL E LOGÍSTICA LTDA. apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 2117/2153). Juntou documentos (fls. 2154/2195).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência antecipada, apenas para sustar os efeitos da devolução dos cheques de titularidade da parte autora, indeferindo o pedido de retenção de posse dos veículos objeto do compromisso de compra e venda.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites da decisão agravada, sendo vedado a este Juízo ad quem, sob pena de supressão de instancia, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo juízo a quo.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Embora num primeiro momento tenha decidido,
ad cautelam
, pelo deferimento parcial do efeito suspensivo ativo ao recurso, analisando com mais alento a questão, hei por bem rever o meu posicionamento, especialmente à luz dos novos elementos que aportaram aos autos.

Com efeito, a partir dos documentos apresentados nas contrarrazões recursais, é possível verificar o pleno acerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Explico.

Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes concomitantemente os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

No caso dos autos, a parte Autora ora agravante requereu, em sede de tutela de urgência: a) A sustação dos efeitos da devolução dos cheques de números 2796; 2797; 2798 e 2799, todos do banco 237, agencia 1458-3, conta corrente 21200-8 de titular GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA; b) O direito de retenção de posse dos veículos objeto do compromisso de venda e compra que busca a rescindir, até que os valores já pagos pela autora sejam devolvidos, com o valor das benfeitorias necessárias.

O juízo singular deferiu apenas o primeiro deles (a), indeferindo o segundo pedido (b).

Dessa decisão de parcial deferimento da tutela de urgência, ambos recorreram.

O cerne da questão passa pela verificação do preenchimento dos requisitos legais quanto ao alegado direito de retenção, pelo que se deve ter presente que o negócio jurídico firmado entre as partes envolveu compromissos assumidos por ambas as partes. De um lado, o promitente comprador deveria quitar os cheques emitidos e, de outro, o vendedor, deveria transferir a propriedade dos veículos para o nome do comprovador junto ao DETRAN.

Ocorre que como se pode extrair dos autos, em análise de mérito, entendo que não há como se chegar à conclusão diversa daquela encontrada pelo juízo a quo.

Afinal, não há probabilidade do direito presente a amparar o pleito de direito de retenção dos veículos pela parte Autora em tutela de urgência, haja vista que o direito de retenção e indenização por benfeitorias uteis e necessárias só assiste ao
possuidor de boa-fé
, ou seja, àquele que desconhecia o vício que impede a aquisição da coisa (CC, art. 1.220).

Nesse particular, é imprescindível transcrever excerto da decisão recorrida,
in litteris
:
¿(...) Pela análise dos dispositivos legais e pelos fatos, razões e documentos juntados pela autora com a inicial, verifica-se claramente a preexistência de vicio, antes da assinatura do contrato de compra e venda dos veículos com a empresa ré UNIRIOS em 10.09.2015 (fls. 28/32), que impedia a transferência de propriedade junto ao DETRAN, fato que a autora, pelas circunstancias e provas trazidas aos autos, não poderia ignorar, que a grande maioria dos veículos objeto do contrato estavam titulados em nome de terceiros estranhos ao contrato, ou seja, em nome de TRANSPORTADORA COLOMBO LTDA e o BANCO ITAU LEASING, e que os veículos estavam sob restrição contratual em contrato de financiamento com clausula de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A e Banco Itauleasing, estranhos ao negócio jurídico firmado pelas partes, conforme atestam os documentos de fls. 63/114. (...)¿

Desse modo, em princípio, perde esse caráter de boa-fé do possuidor, no instante em que, pelas circunstâncias, há indícios e evidências, que fazem presumir-se que sabia ou que deveria saber que a adquiriu de forma ilegal e indevida, consoante rezam os arts. 1.201 e 1.202 do Código Civil.

Em resumo, se a Autora promitente compradora tinha conhecimento que sobre os bens móveis objeto do contrato pendia gravame/restrição (alienação fiduciária em garantia), que, a priori, impedia a transferência de propriedade junto ao DETRAN, não pode se valer do direito de retenção, porquanto tanto autora (compradora) quanto ré (vendedora) estavam impedidos de transferir a propriedade de bens pertencentes a outrem.

Como cediço, a rigor, se se adquire um veículo por meio de financiamento, não será poderá vendê-lo até que sejam quitadas todas as parcelas do contrato e se receba a posse do bem do credor. Após, será possível vender o veículo para outra pessoa e fazer a transferência no DETRAN.

Contudo, deixar o automóvel em alienação fiduciária não impede o dono de usufruir do bem como quiser, já que continua com a posse direta. Mas, para isso, uma das partes envolvidas na negociação precisa quitar a dívida com a empresa credora para então a propriedade deixar de ser garantia e poder ser vendida.

Outrossim, de fato, era dever legal da parta Autora, antes de firmar qualquer contrato de aquisição de propriedade de veículo, fazer consulta prévia no site do DETRAN, para verificar quanto à titularidade do bem e da existência de alguma restrição ou gravame de alienação fiduciária em favor de terceiros credores, diversos dos alienantes, tendo assumido a autora o risco do prejuízo no negócio jurídico.

Uma vez mais, vale a transcrição de trecho da fundamentação da decisão agravada:
¿(...) Os réus Transportadora Colombo Ltda, UNIRIOS e Banco ItauLeasing, como devedores fiduciários dos veículos alienados objeto do contrato, ainda que estivessem como promitentes vendedores no contrato firmado com a autora, jamais poderiam transferir a propriedade d
os veículos sem a anuência expressa do credor fiduciante dos veículos com gravame de alienaç¿o fiduciária.
Assim eventuais prejuízos ou danos efetivos alegado pelo autor caso n¿o seja mantido na posse e retenç¿o dos veículos, n¿o podem ser garantidos pela tutela judicial para retenç¿o de posse dos veículos, posto que, se houve prejuízo, há indícios nos autos que foi decorrente de culpa da própria autora, a qual n¿o provou a posse justa, legitima e de boa-fé a lhe garantir o direito de retenç¿o, havendo, na
verdade, um perigo de dano inverso, ao direito de terceiros credores fiduciários e possuidores cujos veículos foram dados em garantia de pagamento do crédito concedido em financiamento. (...)¿

Portanto, não há que se falar em direito de retenção em sede de tutela provisória de urgência na espécie.

No mesmo sentido:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO VEICULAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 DO NCPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte recorrente, porquanto inconsistente sua probabilidade de direito, de modo que deve ser oportunizado o contraditório nos autos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70081619900, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 30-10-2019)

Corrobora esse alvitre os documentos juntados às Contrarrazões Recursais (fls. 2130/2141), os quais demonstram que mais de 70% dos veículos já se encontram livres e desembaraçados, somado ao fato de que o própria agravante reconhece na exordial que tinha ciência de que os veículos só poderiam ser transferidos após a quitação dos débitos da empresa UNIRIOS LTDA. com os credores, de forma gradativa, o que vai ao encontro da tese de demora na transferência originada pela impontualidade no pagamento.

Assim, entendo que a decisão agravada foi alicerçada em fundamento jurídico consistente, não sendo caso de reforma.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida. Assim, fica revogada a decisão que deferiu o pedido de efeito ativo.

É como voto.

Belém - PA, de de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora